Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação de suspensão do pagamento das parcelas decorrentes do negócio jurídico de compra e venda de imóvel, celebrado entre as partes, com a consequente abstenção de inclusão do nome dos compradores nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Pode-se afirmar que o distrato é negócio jurídico com eficácia preponderantemente desconstitutiva de negócio anterior. Assim, regra geral, o distrato deve ser feito por novo “contrato” que dissolve o anterior. Aqui é conveniente não confundir o distrato, ou resilição bilateral, com a resolução, prevista no art. 475 do Código Civil.
3. Em certas situações o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em se tratando de causas supervenientes. 3.1. A esse respeito merecem destaque a resolução e a resilição bilateral (distrato). Assim, são inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil que, mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, é bom frisar, de casos de resolução e resilição bilateral (distrato).
4. No caso em deslinde ressalte-se que os agravantes ajuizaram ação com o objetivo de obter a desconstituição do negócio jurídico materializado no contrato de promessa de compra e venda em virtude de “impossibilidade na manutenção" do negócio aludido.
5. Repise-se que o distrato é negócio jurídico bilateral celebrado com efeitos desconstitutivos de relação obrigacional pretérita. Em razão da vinculabilidade inerente aos negócios jurídicos bileterais em geral, ausentes as hipóteses legais ou contratuais para a desconstituição do negócio, somente novo contrato com eficácia constitutiva negativa, não é demasiada a insistência, pode afastar a obrigatoriedade do negócio jurídico anterior (art. 472 do Código Civil).
6. Diante desse cenário, a despeito da manifestação dos compradores em relação ao desinteresse na manutenção do negócio jurídico, não se afigura possível proceder-se à resilição unilateral dos negócios jurídicos bilaterais submetidos a prazo determinado. 6.1. Logo, mostra-se inviável a pretendida suspensão do pagamento das parcelas alusivas ao negócio jurídico em questão.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.